Tribunal: TJSP
Processo: 1002889-61.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CHEQUE – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- Réu que nega ter tido com a parte autora relação comercial – Afirma ter pagado o cheque – Ausência de provas - Não se desincumbiu o réu do ônus a ele carreado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC – Sentença mantida.
- Juros e correção monetária – Inteligência do Recurso Especial representativo de recurso repetitivo

Ementa:

CHEQUE – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- Réu que nega ter tido com a parte autora relação comercial – Afirma ter pagado o cheque – Ausência de provas - Não se desincumbiu o réu do ônus a ele carreado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC – Sentença mantida.
- Juros e correção monetária – Inteligência do Recurso Especial representativo de recurso repetitivo 1.556.834/SP - Correção monetária incidente a partir da emissão do cheque e juros da primeira apresentação – Alteração que se dá de ofício nos termos do REsp no 1.556.834/SP representativo de recursos repetitivos perante o STJ.

Recurso não provido, com alteração de ofício dos juros e da correção monetária.